Tribunal: TJES
Processo: 5015931-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015931-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão fundado em contrato de alienação fiduciária. A controvérsia reside na validade da cobrança de encargos no período de normalidade contratual e na existência de mora para fins de ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de encargos no período de normalidade contratual, sem a devida informação sobre a capitalização diária de juros, pode ser considerada abusiva; e (ii) saber se a ausência da indicação da taxa diária de juros descaracteriza a mora e impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação.

No entanto, conforme o entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), a cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

A jurisprudência do STJ exige a informação clara da taxa diária de juros quando pactuada capitalização diária. A ausência dessa informação impede o controle prévio do contrato pelo consumidor e torna ilegal a cobrança de encargos.

Verificada a previsão contratual de capitalização diária sem a correspondente taxa, configura-se a abusividade e, por consequência, a descaracterização da mora, tornando indevida a concessão da liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A capitalização diária de juros exige informação clara e expressa da respectiva taxa no contrato. 2. A ausência dessa informação descaracteriza a mora e impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015931-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO COSTA JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - RJ143650
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade dos encargos cobrados no período de normalidade e ao dever de informação quanto à capitalização diária, para fins de caracterização da mora e consequente busca e apreensão.

Pois bem.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatári
o.

Prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados, sendo insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020)
. 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Compulsando os autos, verifiquei no contrato previsão de capitalização diária de juros sem a indicação do respectivo índice, de modo que a ausência do percentual diário, por conseguinte, tem o condão por si só de descaracterizar a mora.

Em tempo, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões. O deferimento do benefício em sede recursal se deu para o ato, a fim de viabilizar o processamento do agravo, sem prejuízo de apreciação pelo juízo de origem no feito principal.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de id 16146990, indeferir a liminar pleiteada na origem, com o consequente recolhimento do mandado de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)